Tribunal: TJSP
Processo: 1019783-22.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que os apelados foram vítimas de golpe praticado pelos interessados, que simularam a transferência de valores em sua conta corrente, através de comprovante de transferência

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que os apelados foram vítimas de golpe praticado pelos interessados, que simularam a transferência de valores em sua conta corrente, através de comprovante de transferência falso e depósito de envelope vazio – Banco apelante que possui responsabilidade objetiva pela fraude praticada por terceiros, nos termos do artigo 14 "caput" do CDC e Súmula 479 do STJ – Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima, eis que os extratos bancários emitidos pelo apelante informaram sobre a disponibilização dos valores em conta corrente, sem qualquer ressalva – Valores que teriam sido depositados pelos golpistas que foram incorporados ao saldo existente em conta corrente, induzindo os apelados em erro – Dano material configurado – Responsabilidade solidária do apelante pelo ressarcimento – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019783-22.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados J.J.L. COMÉRCIO DE AUTO PARTES LTDA, LUIZ
GONZAGA PINTO RIBEIRO, VANDO DA SILVA PEREIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e MARCELO DE CÁSSIO AZEVEDO DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso,
Vencidos o 3o Desembargador que dava provimento parcial ao recurso e declara voto e
o 4o Desembargador. Sustentou oralmente o advogado Caio Ribeiro Brandão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39624
APELAÇÃO CÍVEL No 1019783-22.2014.8.26.0405
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: LUIZ GONZAGA PINTO RIBEIRO E J.J.L. COMÉRCIO DE
AUTO PARTES LTDA
INTERESSADOS: VANDO DA SILVA PEREIRA E MARCELO DE CÁSSIO
AZEVEDO DA SILVA
COMARCA : OSASCO
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória – Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem
caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Hipótese
em que os apelados foram vítimas de golpe praticado pelos
interessados, que simularam a transferência de valores em
sua
conta
corrente,
através
de
comprovante
de
transferência falso e depósito de envelope vazio – Banco
apelante que possui responsabilidade objetiva pela fraude
praticada por terceiros, nos termos do artigo 14 “caput” do
CDC e Súmula 479 do STJ – Não caracterizada a culpa
exclusiva de terceiros e da própria vítima, eis que os
extratos bancários emitidos pelo apelante informaram
sobre a disponibilização dos valores em conta corrente, sem
qualquer ressalva – Valores que teriam sido depositados
pelos golpistas que foram incorporados ao saldo existente
em conta corrente, induzindo os apelados em erro – Dano
material configurado – Responsabilidade solidária do
apelante pelo ressarcimento – Sentença mantida –
Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
– Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação indenizatória” (fls. 01/15) julgada
parcialmente procedente (fls. 221/226), cujo relatório fica adotado.
A apelação é do BANCO BRADESCO S/A (fls. 234/239).
Em preliminar, alega que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da ação, eis que o ilícito relatado foi praticado
exclusivamente por terceiros estelionatários, o que afasta a responsabilidade
do apelante, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma,
eis que além da conduta lesiva ter sido praticada exclusivamente por terceiros,
não houve qualquer ato ilícito praticado pelo apelante, não se justificando sua
condenação ao ressarcimento dos danos suportados pelos apelados.
Aduz que é de conhecimento popular que qualquer
transação realizada em máquina de autoatendimento só é efetivada no final do
dia, após o término do expediente bancário, o que afasta a alegação de que
não era possível identificar no extrato bancário qualquer informação que
pudesse levar os apelados a duvidarem da disponibilização dos valores em
sua conta corrente.
Diz que houve culpa concorrente dos próprios apelados,
que sem qualquer cautela realizaram a transferência de elevados valores para
a conta de terceiro desconhecido, através de solicitação realizada por telefone,
o que afasta qualquer responsabilidade do apelante, até por ter sido salientado
na exordial que após verificar novamente o comprovante recebido dos
fraudadores, os apelados constataram que era falso.
Afirma que não houve falha na prestação de seus serviços,
sendo que os fatos relatados ocorreram por negligência dos próprios apelados,
que concorreram para a realização da fraude reclamada, caracterizando a
existência de culpa exclusiva de terceiros e das vítimas.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para afastar a
condenação do apelante ao pagamento de danos materiais, com a correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição da sucumbência.
Os interessados apresentaram contrarrazões em fls.
247/251, e os apelados apresentaram contrarrazões em fls. 253/264.
Distribuídos os autos para a 6a Câmara de Direito Privado
(fls. 271), o Eminente Desembargador Relator Doutor VITO GUGLIELMI
proferiu a r. decisão monocrática (fls. 272/275), que não conheceu do recurso
e determinou sua redistribuição para uma das Câmaras integrantes da
Segunda Subseção de Direito Privado.
Redistribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 283), foi determinado que o apelado LUIZ GONZAGA PINTO RIBEIRO
regularize sua representação processual. Outrossim, foi determinada a
intimação das partes sobre o julgamento virtual, nos termos dos artigos 1o e 2o
da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal. No silêncio, foi
determinado que a serventia certifique, assim procedendo também em relação
a intimação em fls. 280 (fls. 284).
Em atendimento ao determinado, os apelados pleitearam a
juntada de procuração em fls. 287, acompanhada da respectiva taxa de
mandato (fls. 288/289).
A Defensoria Pública se manifestou em fls. 294,
informando que não se opõe ao julgamento virtual.
Todavia, o apelante e apelados não apresentaram
manifestação.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
240/242).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da ação, eis que o ilícito relatado foi
praticado exclusivamente por terceiros estelionatários, o que afasta a
responsabilidade do apelante, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse
e legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre
a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva é
necessário que o réu seja o responsável pelo adimplemento da obrigação
reclamada pelos autores, que no caso dos autos se refere a restituição de
danos materiais decorrente de fraude.
Dessa forma, é evidente a legitimidade passiva do Banco
apelante, eis que a fraude reclamada ocorreu através de transações realizadas
em conta corrente mantida pelos autores junto ao Banco apelante.
Outrossim, a eventual aplicação de excludente de
responsabilidade não afasta a legitimidade passiva do apelante, razão pela
qual fica rejeitada a preliminar arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que os apelados ajuizaram
“ação indenizatória” (fls. 01/15), sob o argumento de que foram vítimas de
golpe praticado pelos ora interessados, que apresentaram falso comprovante
de transferência bancária emitido junto ao Banco apelante, fazendo com que
os apelados acreditassem que ocorreu o depósito de valores indevidos em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária, que os levou a realizar a transferência da importância de R$
19.165,00 (dezenove mil, cento e sessenta e cinco reais) em favor dos
referidos interessados.
O Banco apelante apresentou contestação em fls. 87/101,
objeto da réplica em fls. 128/138.
Citados por edital (fls. 200 e 203), houve a apresentação
de contestação por negativa geral em nome dos interessados, representados
por curador especial (fls. 209).
Sobreveio a r. sentença (fls. 221/226), que julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar os réus, solidariamente,
ao ressarcimento da importância de R$ 19.165,00 (dezenove mil, cento e
sessenta e cinco reais), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no caso vertente, não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, tendo os apelados comprovado que foram vítimas
de golpe praticado pelos interessados (fls. 47/56), e que foram induzidos a erro
em razão de informações constantes no extrato bancário emitido pelo apelante
(fls. 60/62), cabia ao Banco apelante comprovar que não houve falha na
prestação de seus serviços, e que não concorreu para a realização do golpe,
nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Entretanto, o Banco apelante não se desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, deixando de comprovar que não
houve falha na prestação de seus serviços.
Isso porque, diferente do que alegou o apelante, os
apelados não realizaram as transferências bancárias em favor do ora
interessado sem as cautelas necessárias, eis que além de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado comprovante de transferência bancária aparentemente legítimo
(fls. 51), em consulta realizada ao extrato bancário emitido pelo apelante no dia
25/08/2014 às 13:18h (fls. 60/61), constou a existência de dois créditos
denominados “DEPOS TRANSF AUTOAT” disponibilizados em 25/08/2014, no
valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) cada um, sem
qualquer ressalva de que os mesmos seriam passíveis de posterior
conferência.
Ademais, conforme bem salientado pela r. sentença, os
créditos alegadamente realizados pelos golpistas foram somados ao saldo
disponível na conta corrente dos apelantes, o que os levou a crer que
realmente haviam sido creditados por erro, conforme informado nos “e-mails”
em fls. 49/53, induzindo os apelados a providenciar sua imediata devolução.
Dessa forma, é evidente a existência de falha na prestação
dos serviços bancários, ao disponibilizar informações na conta corrente dos
apelados sobre créditos realizados, que inclusive foram incorporados ao saldo
existente na conta corrente, sem qualquer informação ou ressalva sobre a
necessidade de conferência dos referidos valores, que posteriormente se
constatou terem sido depositados através de envelope vazio.
Sendo assim, apesar de o golpe ter sido praticado por
terceiros, resta caracterizada a culpa concorrente do Banco apelante, em
razão da falha na prestação dos serviços de informação, que permitiu que os
apelados fossem induzidos a erro ao realizar a devolução de valores aos
golpistas, não se aplicando a excludente de responsabilidade prevista no artigo
14, § 3o, inciso II, do CDC.
Assim, a responsabilidade da casa bancária neste caso é
objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada à obtenção
de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor (“o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, a Súmula 479, do STJ, determina que:
“Súmula 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Portanto, resta concluir que houve falha na prestação dos
serviços bancários, devendo ser mantida a condenação solidária do Banco
apelante em restituir o valor integral das transações impugnadas, devidamente
atualizadas e acrescidas de juros legais, tal como constou da r. sentença
recorrida.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado
sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 10. O acolhimento
da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática
de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos,
atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1173934 / SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA STJ, J. 17/09/2018).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação Ação de obrigação de fazer, cumulada com
pedido de indenização por dano material e moral e de antecipação de tutela
Procedência parcial - Depósito supostamente realizado na conta da autora por
golpista (depósito em envelope vazio)
Transferência de valores da conta
corrente da autora para terceira pessoa desconhecida após este depósito
fraudulento
Extrato bancário da conta corrente da demandante que
demonstrava o efetivo crédito da quantia, sem qualquer ressalva

Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos do art. 927,
§ único, do Código Civil, mesmo que se entenda não aplicável, no caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor Ônus da prova que cabe, por isso, ao
fornecedor de serviços Prova de inexistência de defeito na prestação dos
serviços não apresentada, nem produzida pelo banco
Aplicabilidade da
"teoria do risco" da atividade -Responsabilidade deste que deve ser
reconhecida Incidência de correção monetária e juros sobre o valor a ser
restituído Cabimento Pedido de dedução do valor sacado pelos golpistas
que
também
não
merece
guarida

Recurso
improvido.”
(AP
1007155-47.2018.8.26.0506, Relator Des. Thiago de Siqueira, Órgão julgador:
14a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 29/05/2020).
“Contrato bancário
Responsabilidade civil
"Golpe do
Envelope Vazio" Depósito realizado por terceira pessoa em conta corrente
da autora, com posterior solicitação de devolução de apontada quantia
depositada excesso, sob alegação de equivoco Extrato de conta corrente
com indicação de crédito efetivo da quantia objeto de depósito em conta
corrente, sem ressalvas quanto à conferência posterior do envelope Falha na
prestação dos serviços bancários Procedência, em parte Condenação da
instituição financeira à devolução do valor estornado da conta corrente

Danos morais não verificados Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
E. TJSP
Apelação não provida e majorada a verba honorária.” (AP
1005083-65.2017.8.26.0363, Relator Des. Gil Coelho, Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 19/03/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores do Banco apelante, as razões expendidas no recurso não
se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RAFAEL MEIRA HAMATSU
RIBEIRO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono dos apelados serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38624 – Divergente
Apelação Cível no 1019783-22.2014.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: J.j.l. Comércio de Auto Partes Ltda, Luiz Gonzaga Pinto
Ribeiro, Vando da Silva Pereira e Marcelo de Cássio Azevedo da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir em parte do e. relator
sorteado.
A questão controvertida diz respeito à responsabilidade do
banco de restituir a seu correntista valores que este teria transferido a terceiro golpista e
ou estelionatário a partir do golpe conhecido como "envelope vazio".
É fato da causa que terceiro depositou valores em terminal
de auto atendimento na conta da empresa autora (em envelope sem qualquer quantia
dentro), e, após, entrou em contato pedindo a devolução da quantia no que foi atendido
e, no dia seguinte, o valor do depósito foi cancelado pelo banco, ao constatar que o
conteúdo do envelope, vazio, não correspondia ao valor nele indicado.
Nos limites do apelo ofertado pelo banco réu, dizendo
respeito a pretensão à indenização por fraude, quanto a responsabilidade da instituição
bancária apelante, de rigor ser observada a regra dos artigos 186, 187 e 927 do Código
Civil, com a limitação de obrigação do apelante pela prática dos atos vinculados ao
serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' (vide artigo 927 § único do
Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula
479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”, o que significa dizer a prova necessária de negligência do
estabelecimento bancário, por inobservância da regra de cuidado e dever de segurança,
cuja conduta, pela relação de causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que
refere a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, e como limitada a responsabilidade do fornecedor
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do apelante e o resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade
sem culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do apelante, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou esse apelante
como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo
14 do CDC.
E, quanto à conduta do estabelecimento bancário apelante,
anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato a ausência do
nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de indenizar,
observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações específicas,
vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na hipótese, os
pressupostos de sua incidência, observada a regra do artigo 393 do Código Civil, por se
dar o evento danoso por conduta de terceiro e também por conduta própria do
consumidor do serviço, em ação estranha à atividade do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como afirma o apelante, “...A Autora é pessoa jurídica,
estabelecida no ramo de vendas e, portanto, perfeitamente familiarizada e habituada
com a verificação de movimentações financeiras, nomenclatura de transações
financeiras, ou seja, a vida bancária do dia a dia. Por tais razões, a movimentação da
conta corrente da Autora é de sua única responsabilidade, cabendo à essa o
acompanhamento dos créditos/débitos ocorridos na respectiva conta. A Autora deveria
ter sido mais cuidadosa e ter se cientificado se realmente o valor estava disponível em
sua conta corrente. Conforme verifica-se pela narrativa inicial, na realidade terceiro
estelionatário logrou êxito em ludibriar a parte autora, falsificando inclusive o suposto
comprovante de transferência. Diz-se isso porque o golpe foi realizado através de um
DEPÓSITO feito em terminal de autoatendimento. Ressalte-se que apesar da Autora
afirmar que a informação foi prestada de maneira imprecisa, verifica-se claramente
que os valores questionados vieram acompanhados da nomenclatura DEPOS TRANSF
AUTOAT, sendo evidente se tratar de DEPÓSITO REALIZADO EM
AUTOATENDIMENTO, o que demostra que o Banco ofereceu todas as informações
necessárias e obrigatórias para seu cliente. Sendo assim, é de se frisar que o deposito
foi realizado em caixas de autoatendimento, o que consequentemente se deduz que a
transação somente será validada após a abertura do respectivo envelope e conferência
pelos funcionários do Banco Réu. E foi o que ocorreu, após abrirem o envelope de
depósito, foi constatada irregularidade na operação, uma vez que envelope estava
vazio,
irregularidades essas
que impediram a
efetivação
do depósito e
consequentemente a disponibilidade dos valores em conta corrente da Autora. Portanto
Excelência, ciente estava a Autora de que o deposito realizado estava sendo feito em
caixas de autoatendimento, e consequentemente deveria ter sido mais zelosa e aguardar
a referida liberação ou não dos valores em sua conta corrente. Ademais, é público e
notório que mencionada verificação somente é disponibilizada na conta corrente do
cliente no prazo de 24 (vinte quatro) horas, e a Autora, acostumada com a realização
de citado procedimento, era conhecedora do mencionado prazo. Destaca-se ainda que
a própria Autora confessa que o Banco Réu providenciou o bloqueio imediato da conta
quando constatada a irregularidade. Em resumo Excelência, o que se pretende dizer é
que a Autora tenta repassar uma culpa exclusiva sua ao Banco, pois, apesar de não
assumir, foi extremamente negligente e imprudente na conferência do depósito e
estorno da quantia. Diz-se assim porque trata-se de empresa atuante no ramo de
vendas, que deveria estar acostumada a esse tipo de procedimento.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em acréscimo, quanto ao sistema de funcionamento de
depósitos em terminais eletrônicos, diz mais o apelante, “...Os depósitos realizados em
terminais eletrônicos de autoatendimento (equivalente ao caixa eletrônico) do Réu são
denominados "Auto Depósito", sendo que nesta especialidade de máquina/operação o
próprio cliente comanda/digita o valor a ser depositado: primeiro acondiciona o
numerário e/ou cheque(s) no envelope padrão para depósitos, depois lacra o aludido
envelope, e, por fim, o introduz no equipamento. O envelope padrão é definido pela
espécie de depósito realizado: caso o cliente realize depósito em dinheiro o envelope
utilizado deve ser o específico para dinheiro; quanto aos depósitos realizados em
cheque, estes devem ser realizados no envelope específico para cheques. Por
segurança, ao introduzir um envelope no terminal, este equipamento cria e imprime
uma autenticação mecânica na parte exterior do envelope introduzido, no qual consta
uma espécie de sequência numérica, criada pelo programa, igual àquela impressa no
comprovante de depósito do cliente. Ademais, o sistema de auto depósito é um serviço
prestado de confiança mútua, que visa propiciar maior celeridade aos clientes do
banco, evitando que os mesmos percam seu tempo em filas nos caixas bancários. Assim,
ao utilizar-se do método de "Autoatendimento", o próprio usuário realiza suas
operações sujeitando-se a erros, por desconhecimento do sistema, ignorância,
negligência, ou até mesmo de forma proposital. Caso a Autora tivesse sido mais
cautelosa, deveria ter aguardado a abertura do respectivo envelope, bem como a
conferência pelo Banco e a disponibilização dos valores em sua conta corrente. Não
agindo dessa forma assumiu o risco de ter liberado sua mercadoria sem a certeza da
quantia depositada”.
Ou seja, como consta da r. sentença de Primeiro Grau,
“...é inegável que os Demandantes foram vítimas de estelionato, o que se extrai pelas
mensagens eletrônicas trocadas entre os Requerentes e os fraudadores (fls. 49/53), bem
como diante das declarações do corréu VANDO DA SILVA PEREIRA à Autoridade
Policial (fls. 54/56). Portanto, é evidente a responsabilidade dos réus VANDO DA
SILVA PEREIRA e MARCELO DE CÁSSIO AZEVEDO DA SILVA, já que "aquele que,
sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários" (artigo 884 do
Código Civil)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, reconhecida a diferenciação do fortuito
interno do externo como leciona Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre
fortuito interno e externo é totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de
consumo. O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável
ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui
a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos
do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto
ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do
produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber
o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas
consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não
ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma
relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço,
via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em
caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já
estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14,
§ 3o, I)” (in, Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257), e, como
no caso, quando se verifica, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, se tem por
presente a excludente de responsabilidade a que refere o CDC no artigo 14, § 3o, ausente
obrigação do banco por ausente participação na causa do dano, até por ausente falha na
prestação do serviço observado pelo banco o procedimento padrão relativo ao depósito e
seu processamento, não descumprida da mesma forma a regra de procedimento a que
refere a Resolução n. 3.380/2006 do BACEN.
Nesse sentido, sabido do procedimento de depósito
eletrônico, como afirmado pelo apelante, o que significa que o comprovante de depósito
eletrônico não constitui prova suficiente de que os valores declarados correspondem
efetivamente à quantia contida no envelope depositado, se tem que, mesmo incidente as
regras do CDC, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (artigo
6o, VIII), esse fato não exime a autora apelada de constituir prova mínima da
verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no artigo 373, I, do CPC,
especificamente quanto à questão de fato referida, observado que o golpe apenas se
consumou em virtude dos atos e procedimento adotados pela empresa autora e apelada,
que, por ato próprio de vontade, transferiu dinheiro de sua conta para a conta de
terceiro, a partir de contato não pessoal e formal, aliás, dinheiro esse pertencente a
autora e apenas mantido em custódia pelo banco apelante a partir de contrato de conta
corrente, cuja disposição é única e exclusiva da autora.
Confira-se a jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. DEPÓSITO REALIZADO POR TERCEIRO EM
CONTA-CORRENTE DO AUTOR MEDIANTE ENVELOPE EM TERMINAL
AUTOMATIZADO. POSTERIOR CONFERÊNCIA E CONSTATAÇÃO DE QUE O
ENVELOPE ESTAVA VAZIO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO. ATO ILÍCITO
INEXISTENTE. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE
CIVIL. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR (CPC, ART. 333, I). IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. A caracterização da responsabilidade civil
depende da prova do comportamento ilícito, culposo ou doloso, do ofensor, da lesão
sofrida pela vítima e do nexo de causalidade entre o proceder falho e o dano
experimentado. À míngua da comprovação de um desses requisitos, ônus que incumbe
ao autor, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, improcede a
pretensão indenizatória. (TJSC, Apelação Cível n. 2007.006859-1, de Laguna, rel. Des.
Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11-09-2008)”.
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
RECURSO
ADESIVO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
DEPÓSITO EFETUADO POR MEIO DE ENVELOPES EM TERMINAL DE
AUTOATENDIMENTO. DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA
PROVA. Em se tratando dedepósito por meio de envelopes em terminal de
autoatendimento, o comprovante de depósito emitido pela máquina, unicamente
considerado, não enseja a imediata responsabilização da instituição financeira, já que
apenas revela a importância declarada pelo depositante, sem que haja a devida
correspondência com as notas contidas no interior do invólucro. Necessário, portanto,
a demonstração mínima de que os envelopes depositados contivessem os valores
mencionados pelos autores, a fim de atender-se ao disposto no art. 333, inciso I, do
CPC. APELAÇÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação
Cível No 70056714132, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 23/04/2015)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E MATERIAL. DEPÓSITO DE VALORES NA AGÊNCIA BANCÁRIA
PELO SISTEMA DE ENVELOPES. A autora não se desincumbiu do seu ônus
probatório, que seria demonstrar que os depósitos efetivamente foram realizados nas
quantias referidas. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível No 70053306981,
Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de
Freitas Barcellos, Julgado em 19/03/2014)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ENVELOPE. ÔNUS
DA PROVA. A juntada, unicamente do protocolo de depósito preenchido no valor que o
autor alega ter depositado, não basta para a procedência da demanda indenizatória.
Na ausência de prova robusta, idônea, da quantia efetivamente depositada, inviável a
procedência da ação. Ônus da parte autora, a teor do artigo 333, I, do CPC, do que
não se desincumbiu; Mantida a sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO
AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70037862695, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em
31/03/2011)”.
Portanto, como as instituições financeiras não podem ser
responsabilizadas pelo prejuízo material ou moral causado a cliente que é vítima de
golpe de estelionatários, quando não existe participação dos seus funcionários, presente
o fato de terceiro, de se excluir a responsabilidade do banco réu e apelante, a teor do
disposto no artigo 14, § 3o do CDC, provido para tanto o recurso, com o consequente
ajustamento da sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D81FC8
11
15
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB924F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019783-22.2014.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.